Tribunal: TJDFT
Processo: 0750076-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por advogada em favor de mulher presa preventivamente desde 22/07/2025, denunciada pela suposta prática de diversos crimes, entre eles tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mesmo com medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, especialmente sob o prisma da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da condição de maternidade da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313 do CPP, estando presentes a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria, confirmados por decisão de pronúncia e por vasta prova colhida na fase investigativa.
4. A gravidade concreta dos fatos revela periculosidade acentuada, evidenciada pela escalada da violência, tentativa de homicídio qualificado com uso de fogo contra múltiplas vítimas, incluindo criança de seis anos, e reiteração delitiva em curto espaço de tempo.
5. A paciente se encontrava em paradeiro desconhecido, configurando risco à aplicação da lei penal e reforçando a necessidade de segregação cautelar.
6. A substituição por prisão domiciliar é incabível, tendo em vista a prática de crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 318-A, I, do CPP, e conforme entendimento consolidado no STF.
7. A alegação de maternidade não é suficiente para afastar a prisão preventiva, por ausência de comprovação da imprescindibilidade da custodiada para o cuidado dos filhos e por já ostentar condenação definitiva por maus-tratos contra filha menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade, aliada à gravidade concreta dos crimes e ao risco de reiteração, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A prisão preventiva não pode ser substituída por domiciliar quando os delitos imputados envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa, inclusive criança, nos termos do art. 318-A do CPP.
3. A condição de maternidade da custodiada não afasta a segregação cautelar quando ausentes provas de imprescindibilidade e presentes elementos de periculosidade concreta.